Tribunal: TJDFT
Processo: 0707276-88.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA DO USUÁRIO. CORRESPONDÊNCIA ENTRE O CONSUMO EFETIVO E A TARIFA COBRADA. ÔNUS DA PROVA DA DISTRIBUIDORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE.
I. Incumbe à distribuidora demonstrar a correspondência entre a tarifa cobrada e a energia elétrica efetivamente fornecida, consoante a inteligência dos artigos 22 da Lei 8.078/1990, 6o, § 1o, e 7o, inciso I, da Lei 8.987/1995, e 5o, inciso II, da Lei 13.460/2017.
II. Reverte em prejuízo da distribuidora a falta de prova do efetivo consumo de energia consignado na fatura impugnada fundamentadamente pelo usuário do serviço público.
III. A inscrição irregular do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, por atingir predicados da sua personalidade, acarreta dano moral passível de compensação pecuniária.
IV. À vista das particularidades da demanda, a quantia de R$ 7.000,00 compensa adequadamente o dano moral causado ao consumidor pela inscrição indevida do seu nome em cadastro de proteção ao crédito.
V. Recurso da Autora conhecido e provido. Recurso da Ré conhecido e desprovido.